Tribunal: TJMT
Processo: 1026385-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026385-14.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SERGIO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 708.493.239-91 (ADVOGADO), RUBIA SIMONE BARCELOS FIGUEIREDO SILVA - CPF: 545.720.291-72 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0015-01 (EMBARGANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ERRO MATERIAL – VERIFICAÇÃO
–
SANEAMENTO –

RECURSO PROVIDO.

Constatada a ocorrência de erro material na ementa do acórdão, de rigor o seu saneamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1026385-14.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA

EMBARGADO:

RUBIA SIMONE BARCELOS FIGUEIREDO SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA contra o acórdão Id. 316706394 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargada contra a decisão que indeferiu tutela de urgência na Ação Declaratória de Alongamento de Crédito Rural c/c Exibição de Documentos por ela ajuizada.

Aduz, em síntese, a ocorrência de erro material na ementa do julgado, “
pois, em que pese o recurso ter sido desprovido, com vasta fundamentação, a ementa menciona que o recurso foi provido
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado.

Ausente contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA contra o acórdão Id. 316706394 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargada contra a decisão que indeferiu tutela de urgência na Ação Declaratória de Alongamento de Crédito Rural c/c Exibição de Documentos por ela ajuizada.

Suscita o Recorrente, em suma, a ocorrência de erro material na ementa do julgado.

E razão lhe assiste.

Com efeito, embora o resultado do julgamento tenha sido pelo desprovimento do recurso, constou na ementa do acórdão a indicação de seu provimento.

Logo, de forma a sanar o erro material, onde se lê “
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO PROVIDO
", leia-se "
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
”.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para sanar o erro material indicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025